Tribunal: TJDFT
Processo: 0745426-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745426-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: EVELISE MACIEL BERNARDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0701988-85.2020.8.07.0020, proposta pela Agravante em desfavor de EVELISE MACIEL BERNARDO, indeferiu o pleito de penhora de percentual do salário da Agravada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Compareceu o exequente ao ID 73173069 pretendendo a penhora de 10% dos rendimentos do executado. Dito isso, tem-se pela rejeição do pleito. Isso porque, na forma do art. 833, inciso IV do CPC, os rendimentos das partes se consubstanciam verbas impenhoráveis. Observe-se que este eg. Tribunal persiste entendendo, em leitura concreta à disposição legal, que a penhora do salário para a satisfação de dívidas é indevida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833 INCISO IV/CPC. VALOR PRINCIPAL NÃO PAGO. VERBA PERSEGUIDA. PAGAMENTO HONORÁRIOS DO ADVOGADO. NÃO DEVE ANTECEDER À PRINCIPAL. 1. Consoante art. 832 do CPC, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV, do Código de Ritos. 2. O direito amparado pelo Código de Processo Civil, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual é descabida a penhora parcial do salário da parte agravada, mesmo que no importe de 30%. 3. Não é razoável que o advogado receba primeiro os seus honorários para depois buscar a quitação do crédito do seu cliente. 4. Recurso Conhecido. Negado provimento. (Acórdão n.1140721, 07093922420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado:GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 03/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria", dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135979, 07105987320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) É de se ressaltar que o c. STJ também possui julgado mantendo a impenhorabilidade do salário, inclusive mais recentes que os colacionados pelo exequente em seu petitório, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora incidente sobre valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes. 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1449354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 13/12/2018)(grifei) Assim, INDEFIRO o pedido de penhora de rendimentos. Intime-se o exequente para indicar medida apta à satisfação de seu crédito no prazo de 15 dias. Transcorrido mais de 30 dias, sem manifestação, intime-se por AR, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Sustenta a Agravante que a impenhorabilidade do salário deve ser mitigada para o fim de permitir a constrição de um percentual que não comprometa a subsistência da parte devedora. Argumenta que, “embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos, dentre outras espécies de remuneração, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e d e sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução.” (Num. 20480457 - Pág. 3). Invoca julgados prolatados no sentido da pretensão recursal, entre eles o precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves) com o intuito de corroborar sua tese. Afirma que “o percentual de até 10% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 90% remanescentes são suficientes para atender as necessidades do devedor, mantendo uma subsistência digna.” (Num. 20480457 - Pág. 6). Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada “para anular a decisão agravada, para que seja deferida a penhora do salário da Executada em percentual de 10%.” (Num. 20480457 - Pág. 6). Preparo regular (Num. 20481312 e 20481313). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão em que se indeferiu pedido de penhora sobre 10% (dez por cento) do salário da Agravada. Sem razão a Agravante. Com efeito, verifico que a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau não merece reparo, pois fielmente observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 10% (dez por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830⁄80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382⁄2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382⁄2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, destaco que o precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado nas razões recursais (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018), a despeito de veicular o entendimento defendido pela Agravante, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea ‘b’). Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 13 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador